Tribunal: TJSP
Processo: 1000984-44.2017.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio c.c. pedido de alienação judicial. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Pretensão de ressarcimento, por ocasião da alienação dos imóveis, do quanto despendido com benfeitorias e IPTU. Autor que desistiu da prova pericial que visava constatar e aferir as alegadas benfeitorias. Prova documental, ademais, que demonstra que ambas as partes concorreram

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio c.c. pedido de alienação judicial. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Pretensão de ressarcimento, por ocasião da alienação dos imóveis, do quanto despendido com benfeitorias e IPTU. Autor que desistiu da prova pericial que visava constatar e aferir as alegadas benfeitorias. Prova documental, ademais, que demonstra que ambas as partes concorreram para a conservação dos bens, mediante a compra de materiais de construção. Valores despendidos com IPTU, todavia, que devem ser proporcionalmente ressarcidos ao autor, posto que decorrem da propriedade do bem, comum às partes enquanto não extinto o condomínio. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000984-44.2017.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante GERALDO
MARGELA FRAGA, é apelada SIRLENE FRANCISCO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000984-44.2017.8.26.0495 -Voto no 4704
2
VOTO No 4704
APELAÇÃO No 1000984-44.2017.8.26.0495
APELANTE: GERALDO MARGELA FRAGA
APELADO: SIRLENE FRANCISCO DOS SANTOS
COMARCA DE REGISTRO
APELAÇÃO. Extinção de condomínio c.c. pedido de
alienação judicial. Sentença de procedência. Insurgência do
requerido. Pretensão de ressarcimento, por ocasião da
alienação dos imóveis, do quanto despendido com
benfeitorias e IPTU. Autor que desistiu da prova pericial
que visava constatar e aferir as alegadas benfeitorias. Prova
documental, ademais, que demonstra que ambas as partes
concorreram para a conservação dos bens, mediante a
compra de materiais de construção. Valores despendidos
com IPTU, todavia, que devem ser proporcionalmente
ressarcidos ao autor, posto que decorrem da propriedade do
bem, comum às partes enquanto não extinto o condomínio.
Recurso a que se dá parcial provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 188/191, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação ajuizada por Sirlene Francisco dos Santos em face de
Geraldo Margela Fraga para decretar extinto o condomínio em relação aos imóveis
descritos na exordial e determinar a alienação destes em hasta pública. Sem custas e
honorários, pois ambas as partes deram causa ao ajuizamento da ação.
Apela o requerido. Em apertada síntese, sustenta que faz jus ao ressarcimento do
quanto despendido com benfeitorias e IPTU.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
As partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000984-44.2017.8.26.0495 -Voto no 4704
3
É incontroversa a existência de condomínio sobre os imóveis descritos na inicial, não
havendo qualquer irresignação quanto à extinção do condomínio ou alienação
judicial dos bens por nenhuma das partes.
A insurgência recursal está restrita à possibilidade de compensação do autor quanto
ao despendido com IPTU e benfeitorias nos imóveis, por ocasião da alienação
judicial dos bens.
O apelo prospera parcialmente.
Não há prova de que eventuais benfeitorias realizadas do imóvel culminaram em sua
valorização, tendo o apelante desistido da prova pericial que as visava constatar e
aferir. Não bastasse isso, conforme bem observado pelo magistrado a quo, “ao longo
dos anos, ambas as partes compraram materiais e conservaram os imóveis de que são
proprietários. Ambas agiram em benefício comum, pois, caso os bens não fossem conservados,
ambas as partes seriam prejudicadas. Entretanto, não há, nos autos prova de que, com os gastos
de fls.74/76, 79/87, 99/119 e 121/127, os imóveis em questão foram valorizados e que uma das
partes será beneficiada em detrimento da outra. O requerido, ao mesmo tempo em que disse que
os imóveis foram valorizados ante sua intervenção, alegou que os valores de venda sugeridos
pela autora eram excessivos e que os bens valiam menos, pois ...estão inacabados... (fls.38) E
como ambas as partes contribuíram para a conservação dos bens e não houve prova de
valorização destes pela intervenção de apenas uma delas, não há que se falar em abatimento de
valores em favor de GERALDO.”.
Por outro lado, no respeitante às despesas com IPTU, tem-se que o autor comprovou
tê-las pagado solo (fls. 79/87), de forma que faz jus à compensação da cota que
caberia à autora, na qualidade de coproprietária dos bens, na medida em que
obrigação de pagamento do imposto predial decorre da propriedade e não do uso da
coisa. Neste sentido: STJ, REsp no 983.450/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a
Turma, j. 02/02/2010; TJSP, Apelação no 0021658-85.2011.8.26.0005, 4a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Milton carvalho, j. 06/06/2013.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000984-44.2017.8.26.0495 -Voto no 4704
4
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais
ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator